Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-76.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a alegação de violação à dialeticidade, contida nas contrarrazões de ID. 74859236. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15